Tribunal: STF
Processo: ARE 1514477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 147, pp. 1-2): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. REVENDA DE DERIVADO DE PETRÓLEO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. MODALIDADE RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE QUANTIDADE MENOR EM RELAÇÃO À APONTADA NO EQUIPAMENTO MEDIDOR. TOLERÂNCIA PERMITIDA SUPERADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, uma vez que, no dia 25/03/2015, foi autuado durante ação realizada por inspetores da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revendendo combustível em desacordo com as normas previstas nas diretrizes administrativas e legais pertinentes. 2. O STJ possui entendimento segundo o qual é vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 5/5/2010. Assim, nos casos dos autos, como entre o recebimento da denúncia (17/05/2021) até a data da sentença condenatória (19/08/2022) não se processou o decurso de período superior a 4 anos, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena in concreto, de forma retroativa. 3. No mérito, a materialidade e a autoria do referido crime restaram demonstradas a partir do auto de infração de nº 033.703.1522.458061, ao apontar que equipamento medidor de marca WAYNE, série 529146, utilizado para a comercialização de Gasolina Comum, não era mantido em perfeito estado de funcionamento. A diferença constatada, qual seja, 140 ml a menor, configura quantidade superior à margem de tolerância permitida de 0,5%, prevista no item 11.2.1 da Portaria Inmetro/MIC 123, de 05 de fevereiro de 1985, desatendendo, portanto, aos preceitos da Portaria ANP nº 116, art. 10, inciso XII, com alterações propostas pela Portaria ANP nº 41, de 05 de novembro de 2013. 4. Ademais, há prova irrefutável acerca da composição do quadro societário da empresa, indicando que o Apelante é sócio-proprietário do posto de combustível objeto da inspeção, sendo o beneficiário da fraude dos preços mediante adulteração das bombas e efetivamente a pessoa que administra o referido estabelecimento comercial. 5. Por fim, como bem evidenciou a Magistrada sentenciante, esta não foi uma conduta isolada do acusado que, além do presente feito, responde a outros dois processos sob imputação semelhante (autos nº 0311178- 84.2015.8.05.0080 e nº 0503806-61.2019.8.05.0080), o que demonstra que a atuação administrativa da ANP não se mostrou suficiente para evitar e reprimir as condutas atentatórias à ordem econômica, não cabendo se falar em princípio da insignificância. 6. Recurso conhecido e não provido. 



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Alega-se não ser possível a consideração de processos judiciais em curso com o fito de influenciar a decisão judicial nestes autos e, sob esse fundamento, afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Requer, em suma, a correta aplicação do princípio da presunção de inocência, ante a inexistência de condenação penal transitada em julgado, para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta, tendo em vista o princípio da insignificância.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o recurso sob o fundamento de ausência de correlação da matéria sob exame com os Temas 129 e 1171 da repercussão geral, ofensa reflexa ao texto constitucional e aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de correlação com os Temas 129 e 1171 da repercussão geral, ofensa reflexa ao texto constitucional e aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que, nas razões recursais, o agravante apenas buscou demonstrar a identidade da situação objeto dos autos com os Temas 129 e 1171 da repercussão geral e nada arguiu acerca dos demais fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente